Tribunal: TJMT
Processo: 1010656-41.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010656-41.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), ZILDA BERTOLIN MORETTI - CPF: 630.389.431-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de medicamento de alto custo, no âmbito do Sistema Único de Saúde, com base na responsabilidade solidária dos entes federativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação de fornecimento ao Estado, mesmo reconhecida a responsabilidade solidária entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como obrigação solidária da União, Estados e Municípios (CF/1988,
arts
. 23, II, e 196).

A estrutura administrativa do SUS permite o direcionamento da obrigação de fornecimento ao ente com atribuição específica, conforme a natureza do medicamento.

O direcionamento ao Estado, nos casos de medicamentos de alto custo, atende ao princípio da eficiência, sem afastar a solidariedade constitucional entre os entes.

A responsabilização prioritária do Estado não exclui a possibilidade de redirecionamento da obrigação, se necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios. 2. É possível direcionar prioritariamente a obrigação ao Estado nos casos de medicamento de alto custo, com base na estrutura administrativa do SUS e no princípio da eficiência.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Zilda Bertolini Moretti, a qual visou ao fornecimento dos medicamentos
Velija
60mg e
Concór
5mg, prescritos por profissional médico para tratamento de enfermidade específica.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida, e determinou o fornecimento dos fármacos pela
s partes
requerida
s
,

Município de Lucas do Rio Verde
e Estado de Mato Grosso
com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde.

S
ustenta o Município, em resumo:
ausência dos requisitos do Tema 106/STJ, notadamente quanto à inexistência de laudo médico fundamentado e à ausência de comprovação da hipossuficiência;

medicamentos não incorporados ao SUS e com parecer
es contrários da CONITEC e NAT;
violação à repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793/STF, sendo o Estado o ente responsável por tratament
o de média
e alta complexidade;
pedido de efeito suspensivo e vedação de bloqueio de verbas municipais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
parcial
provimento.

O Município sustenta que a parte autora não comprovou: a imprescindibilidade do tratamento com base em laudo médico fundamentado; a ineficácia dos medicamentos ofertados pelo SUS; a hipossuficiência econômica para aquisição privada dos medicamentos.

Todavia, tais argumentos não procedem.

Quanto ao laudo médico: embora o parecer do NAT questione a padronização dos fármacos e sugira alternativas, não nega a existência da prescrição médica individualizada, feita por profissional que acompanha a paciente. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prescrição médica devidamente assinada, mesmo desacompanhada de parecer de equipe multiprofissional, prevalece sobre o juízo administrativo do NAT, nos termos da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida.

Quanto à hipossuficiência: a autora apresentou declaração de pobreza — que goza de presunção de veracidade (Lei 1.060/50 c/c Lei 7.115/83 e art. 99, §3o, do CPC). O Município não demonstrou de forma inequívoca que a autora tem capacidade financeira para custear os medicamentos. Cabe à parte contrária produzir prova em sentido oposto, o que não foi feito.

Quanto à necessidade do tratamento fora do SUS: o SUS não oferece tratamento eficaz com os medicamentos pleiteados, e não há provas de que há substitutos disponíveis, acessíveis e com mesma eficácia.

Portanto, os três requisitos do Tema 106/STJ (necessidade, ineficácia dos disponíveis no SUS, hipossuficiência) estão suficientemente demonstrados nos autos.

O argumento é parcialmente acolhido. De fato, o STF, no Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes da federação nas ações de saúde, mas admitiu expressamente que o juízo pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências prevista na Lei 8.080/90.

Assim, mantém-se a obrigação solidária, mas o cumprimento deve ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, uma vez que:

Os medicamentos possuem custo médio/elevado;

São utilizados para tratamento de condições de maior complexidade (dor neuropática e hipertensão);

O Estado tem estrutura e orçamento proporcionalmente superior para absorver tal demanda.

Logo, procede em parte o recurso, somente para redirecionar a execução da obrigação ao Estado.

Não se ignora a importância do controle da continuidade do tratamento. Todavia, a sentença não impede que o ente público solicite, em fase de cumprimento de sentença, a apresentação periódica de laudo atualizado como condição para manutenção do fornecimento.

Não cabe ao juízo recursal acrescentar obrigação à sentença não impugnada por embargos declaratórios ou que demande produção de prova clínica superveniente. Eventual exigência poderá ser tratada em sede de cumprimento.

O bloqueio de verbas é
medida
excepcional, mas juridicamente viável enquanto não houver redirecionamento efetivo da obrigação. Como se está determinando aqui que o cumprimento inicial recaia sobre o Estado, não subsiste o risco imediato de constrição de verbas
do Município, então não há que se falar em
efeito suspensivo
.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

apenas para determinar que o cumprimento da obrigação de custear o
s

medicamentos
requerido
s
(
Velija
60 mg e
Concor
5 mg
) recaia
prioritariamente
sobre o Estado de Mato
Grosso, mantendo-se o
Município de Lucas do Rio Verde
como responsável subsidiário, em caso de descumprimento ou omissão do ente estadual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025